Tribunal: TJSP
Processo: 1090194-54.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão do impetrante voltada à anulação de ato administrativo que aplicou multa pecuniária no prontuário do condutor– Inadmissibilidade – Autuação que imputa ao apelante a prática de infração autônoma prevista no §3o do art. 277 do CTB – Recurso não provido.